Tribunal: TJDFT
Processo: 0020034-82.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL QUANTO À PARCELA DA DÍVIDA. SUCUMBÊNCIA DO EMBARGANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 10, DO CPC. RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO. SUCUMBÊNCIA DO EMBARGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CANCELAMENTO DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA NO EXECUTIVO FISCAL. ART. 90, CAPUT, § 4o, DO CPC.
1. Extintos parcialmente os embargos à execução por força da prática de ato incompatível com a pretensão deduzida em juízo, qual seja, o pagamento do crédito tributário pelo embargante, este deve suportar as despesas de sucumbência apenas parcialmente.
2. Havendo reconhecimento parcial do pedido, nos termos do art. 90, do CPC, a parte que reconheceu deve suportar o pagamento das despesas processuais.
3. Os honorários advocatícios sucumbenciais, em relação ao pedido reconhecido procedente, devem ser reduzidos pela metade, quando, na execução fiscal, o embargado promover o cancelamento das CDAs que fundamentavam a cobrança (art. 90, caput, § 4o, do CPC). Precedente.
4. Apelação parcialmente provida.